Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-49.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006597-49.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 353.538.721-34 (EMBARGANTE), JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - CPF: 012.698.561-89 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (EMBARGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA APLICADA NO ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO – FALTA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Desprovido o agravo interno com aplicação da multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC, a prévia comprovação do recolhimento apresenta-se como condição de admissibilidade dos embargos declaratórios.

2. Imposição consolidada pelo art. 1021, §5º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por LUIZ CARLOS DE SOUZA, através de petição (ID 67895467 - Pág. 1, contra acórdão proferido no respectivo Agravo Interno, onde figura como parte CLARO S.A, que desproveu as pretensões recursais.

Em resumo, alega que (i) que no caso vertente, o acórdão não apreciou a expressa previsão de que se consideram prequestionadas as matérias do presente recurso, mesmo tendo sido tal requerimento formulado expressamente no recurso interposto.

Contrarrazões (id. 69698467 - Pág. 1 ), pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021